Tribunal: TJPA
Processo: 0828856-51.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0828856-51.2017.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ALTAMIR SANTOS FILHO

RECORRIDO: AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA, BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO EDITAL nº 001/2017. EXIGÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE ASSINATURA DE DOCUMENTO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. VIA ELEITA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

No presente caso, o recorrente propôs Ação Popular alegando ser ilegal a exigência do edital nº 001/2017, referente ao registro em Cartório das assinaturas dos candidatos nos documentos a serem apresentados na etapa de títulos do Concurso Público para Cargo de Advogado no Banpará.

2.

Pois bem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, "
qualquer cidadão é parte legítima para propor

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
". Desse modo, o autor não demonstrou nos autos evidência de dano ao patrimônio público.

3.

Verifica-se que tanto da causa de pedir quanto do pedido, que a pretensão do autor, em verdade, está voltada para a tutela de direito de participante do concurso público para provimento de cargo de advogado, por meio da presente Ação Popular, o que não se admite, por não se enquadrar em sua estrita hipótese de cabimento, que demanda a indicação de ilegalidade e de lesividade ao Ente Público.

4.

Por outro lado, isento o autor de custas e honorários advocatícios, por não lhe identificar qualquer má-fé, conforme determinou a sentença de 1º grau.

5.

Remessa Necessária conhecida, sentença de 1º grau mantida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA DE 1º GRAU,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA nº 0828856-51.2017.8.14.0301, da sentença ID. 5717440, proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Popular ajuizada por ALTAMIR SANTOS FILHO em face de AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA, e BANPARÁ.

Em síntese, narra o autor na inicial que prestou concurso público para o cargo de advogado no Banpará, edital nº 001/2017, que na etapa de títulos exigiu que os documentos apresentados estivessem todos com a assinatura dos signatários registradas em cartório. Argumenta que tal exigência viola o princípio da legalidade e presunção da veracidade, uma vez que, a exigência também se aplica aos candidatos que são servidores públicos.

Assim, requereu a procedência da Ação Popular para afastar a exigência da clausula que determina reconhecimento em cartório de assinaturas dos documentos para serem apresentados na fase de títulos do concurso. (ID. 5717409)

Em contrarrazões, os recorridos alegaram a incompetência do juízo da Vara da Fazenda Pública, em razão do Banpará ser Sociedade de Economia Mista e não Fazenda Pública, afirma que a via utilizada é inadequada, que são ilegítimos para configurar o polo passivo, que inexiste irregularidades no edital nº 001/2017. Desse modo, pugnou pelo acolhimento das alegações e a total improcedência dos pedidos contidos na inicial. (ID. 5717425)

Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela declinação de competência a uma das Varas Cíveis e Empresariais e no mérito pela improcedência. (ID. 5717439)

Em sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, foram julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial. (ID. 5717440)

Conforme certidão ID.
5717443,
transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugnou pela manutenção da sentença de 1º Grau. (ID. 6116498)

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que julgou improcedente a Ação Popular, que objetivava
reconhecimento em cartório de assinaturas dos documentos para serem apresentados na fase de títulos do concurso público para cargo de advogado do Banpará.

No presente caso, o recorrente propôs Ação Popular alegando ser ilegal a exigência do edital nº 001/2017, referente ao registro em Cartório das assinaturas dos candidatos nos documentos a serem apresentados na etapa de títulos do Concurso Público para Cargo de Advogado no Banpará.

Pois bem, nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, "
qualquer cidadão é parte legítima para propor

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
".

Na linha desse comando constitucional, ao disciplinar a ação popular, dispõe o art. 1º da Lei nº. 4.717/65, que "qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (...)".

Ressalte-se, a partir daí, que a ação popular está subordinada ao binômio: ilegalidade x lesividade, ou seja,
o ato deve ser ilegal e lesivo ao patrimônio público, meio-ambiente, patrimônio histórico ou à moralidade
. Contudo, o autor propôs a presente Ação Popular visando à declaração de nulidade das cláusulas do edital
nº 001/2017

que exigem o registro em Cartório das assinaturas dos candidatos nos documentos apresentados na fase de apresentação de títulos, não tendo demonstrado nos autos evidência de dano ao patrimônio público.

Outrossim, verifica-se que tanto da causa de pedir quanto do pedido, que a pretensão do autor, em verdade, está voltada para a tutela de direito de participante do concurso público para provimento de cargo de advogado, por meio da presente Ação Popular, o que não se admite, por não se enquadrar em sua estrita hipótese de cabimento, que demanda a indicação de ilegalidade e de lesividade ao Ente Público.

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE NO ATO IMPUGNADO - CARÊNCIA DE AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A ação popular constitucional tem por escopo a desconstituição dos atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural do país (Constituição Federal, art. 5º, INC. LXXIII).

2.
Inexistindo lesividade no ato impugnado, é de se decretar a carência da ação, à míngua do interesse de agir.

3. Salvo comprovada má-fé do autor, são indevidos honorários advocatícios em ação popular.

(TJ-MT - AC: 00025882720168110037 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2020) (grifado)

Por outro lado, isento o autor de custas e honorários advocatícios, por não lhe identificar qualquer má-fé, conforme determinou a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO
DA REMESSA
NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2022